Tribunal: TJDFT
Processo: 0723083-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
O Banco Santander (Brasil) S.A. informa que incorporou o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., parte na presente ação, bem como requer a alteração do polo passivo e o cadastramento de seu advogado para fins de comunicação dos atos processuais (ID no 21973784). Com a incorporação, a sociedade incorporada perde a sua personalidade jurídica e é sucedida, em todos os aspectos patrimoniais e obrigacionais, pela sociedade incorporadora. Uma vez extinta, a sociedade incorporada deve ser substituída na relação processual pela sociedade incorporadora. Contudo, a substituição da sociedade incorporada na relação processual depende da comprovação de todos os requisitos legais para o aperfeiçoamento da sucessão empresarial. A validade e a eficácia da incorporação pressupõem o atendimento de todas as exigências que a legislação estabelece para esse tipo de operação societária, especialmente a averbação no registro próprio de que trata o artigo 1.118 da Lei Civil. No caso em apreço, o peticionante juntou aos autos a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, de 31/08/2020, que aprovou a incorporação do réu Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., com a respectiva publicação, na qual consta, inclusive, que a efetivação da sucessão empresarial está sujeita à homologação do Banco Central do Brasil, nos termos da Resolução no 4.122/2012 (ID no 21973784, págs. 15/18). Sem que se demonstre a chancela estatal e a averbação no registro próprio de que trata o artigo 1.118 da Lei Civil, não é possível admitir a imediata substituição processual. Intime-se o Banco Santander para comprovar o aperfeiçoamento da incorporação do réu Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A para que se viabilize a substituição processual.